Tribunal: TJMT
Processo: 1034738-40.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-18

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. PROVA DE CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. TELAS SISTÊMICAS E ASSINATURA DIGITAL. RELAÇÃO CONTRATUAL COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Recurso inominado interposto por WAGNER CUBILLA DE SOUZA contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, sob fundamento de que restou comprovada a contratação de empréstimo eletrônico com a instituição financeira.
2. A controvérsia recursal restringe-se a verificar: (i) a existência de relação contratual válida entre as partes; e (ii) a consequente inexigibilidade do débito e eventual configuração de dano moral indenizável.
3. O conjunto probatório, composto por contrato eletrônico firmado via “Mobile Bank PF”, contendo dados pessoais, bancários e assinatura digital do autor, bem como telas sistêmicas que evidenciam a operação financeira, demonstra a regularidade da contratação.
4. A parte autora não apresentou elementos capazes de infirmar a autenticidade das informações, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, I, do CPC.
5. Telas sistêmicas corroboradas por registros de movimentação bancária são hábeis a comprovar a relação contratual, conforme entendimento jurisprudencial reiterado das Turmas Recursais deste Tribunal.
6. Reconhecida a existência de relação contratual válida, inexiste ato ilícito ou abuso que fundamente reparação moral.
7. Recurso inominado desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1034738-40.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[WAGNER CUBILLA DE SOUZA - CPF: 836.169.691-15 (RECORRENTE), KLEBER RAMOS DA SILVA - CPF: 019.714.691-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. PROVA DE CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. TELAS SISTÊMICAS E ASSINATURA DIGITAL. RELAÇÃO CONTRATUAL COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO

1.

Recurso inominado interposto por
WAGNER CUBILLA DE SOUZA
contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, sob fundamento de que restou comprovada a contratação de empréstimo eletrônico com a instituição financeira.

2.

A controvérsia recursal restringe-se a verificar: (i) a existência de relação contratual válida entre as partes; e (ii) a consequente inexigibilidade do débito e eventual configuração de dano moral indenizável.

3.

O conjunto probatório, composto por contrato eletrônico firmado via “Mobile Bank PF”, contendo dados pessoais, bancários e assinatura digital do autor, bem como telas sistêmicas que evidenciam a operação financeira, demonstra a regularidade da contratação.

4.

A parte autora não apresentou elementos capazes de infirmar a autenticidade das informações, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, I, do CPC.

5.

Telas sistêmicas corroboradas por registros de movimentação bancária são hábeis a comprovar a relação contratual, conforme entendimento jurisprudencial reiterado das Turmas Recursais deste Tribunal.

6.

Reconhecida a existência de relação contratual válida, inexiste ato ilícito ou abuso que fundamente reparação moral.

7.

Recurso inominado desprovido.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. n° 46 da Lei n° 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO RELATOR

Colendo pares;

Trata-se de recurso inominado interposto por
WAGNER CUBILLA DE SOUZA
contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A questão central do recurso diz respeito à existência, ou não, de relação contratual válida entre as partes, bem como à ocorrência de danos morais.

Compulsando os autos, constato que há elementos suficientes para comprovar a existência de relação jurídica.

No caso em análise, o recorrente apresentou contrato de empréstimo devidamente assinado eletronicamente em julho de 2021, bem como telas sistêmicas que indicam os dados bancários do autor (id. 308704935). Como pode constatar abaixo:

Tais elementos compõem um conjunto probatório suficiente para demonstrar a existência da relação contratual, uma vez que o autor apresentou apenas alegações genéricas, tampouco demonstrou que as informações seriam falsas ou inverídicas.

Ademais, é pacífico o entendimento de que as telas sistêmicas, embora não bastem isoladamente, quando corroboradas por outros elementos, como assinatura ou ausência de impugnação específica, constituem prova válida da relação jurídica, conforme entendimento consolidado:

"[...]
Telas sistêmicas corroboradas por documentos adicionais, como histórico de faturas e registros de pagamento, são aptas a comprovar a relação contratual."

(N.U 1006024-70.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 12/09/2025, Publicado no DJE 12/09/2025)

Dessa forma, reconheço a existência de relação contratual válida entre as partes, o que afasta a possibilidade de declaração de inexistência do débito, bem como sua inexigibilidade.

Quanto aos danos morais, reconhecida a validade da contratação, não há que se falar em ato ilícito a ensejar indenização, uma vez que a negativação decorreu de exercício regular de direito por parte da instituição financeira.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso inominado.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, observando-se os benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025